Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746700-21.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação de tutela cautelar antecedente n. 0729642-02.2023.8.07.0001 requerida pela agravante em desfavor do SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL que, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 30.841.823,76 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). Na decisão recorrida (ID 176068344 do processo originário), a d. magistrada de primeiro grau chamou à ordem o processo e procedeu à correção do valor da causa na forma do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil. Em razões do agravo de instrumento (ID 52977889), a agravante sustenta que o pedido cautelar foi de abstenção do agravado em formalizar a contratação do vencedor do Pregão Eletrônico n. 55/2023 (SESC/DF) no tocante ao fornecimento de plano de saúde para seus empregados e dependentes, e que o pedido principal consiste na revogação de sua desclassificação para que seja reconhecida como vencedora do certame. Argumenta que a atribuição do valor à causa, na ação cautelar, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil, e deve ser mantida. Defende que não se aplica o artigo 292, inciso II, do mesmo Código, pois o valor da causa não deve corresponder ao do ato jurídico que poderia ser formalizado, muito menos equivale ao de ação em que se almeja a anulação de ato praticado em procedimento de licitação, tendo em vista que não possui relação econômica direta com o valor do contrato administrativo, considerando que o lucro obtido pelo contratado será apenas residual sobre o valor total com a execução do contrato. Diz que, nada obstante a última proposta lançada no sistema seja de R$ 26.310.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e dez mil reais), caso fosse vencedora do certame, o proveito econômico seria incalculável, uma vez que dependeria da sinistralidade do plano (relação entre o custo e o valor recebido). Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter o valor da causa na quantia fixada na petição inicial da ação de tutela cautelar antecedente. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que a decisão seja reformada, a fim de manter o valor da causa indicado na petição inicial. O comprovante do recolhimento do preparo foi juntado nos IDs 52977891 e 52877892. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as situações em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese jurídica fixada no precedente, que é de observância obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. A discussão sobre o valor da causa na ação de tutela cautelar antecedente não está abrangida pelo rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não havendo urgência na apreciação da matéria, uma vez que não ficou evidenciada a gravidade em discutir-se o tema como matéria devolvida por força de eventual recurso de apelação cível. A decisão agravada é, nesse sentido, imediatamente irrecorrível. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada neste agravo de instrumento. Eventual provimento da apelação, mediante o acolhimento da alegação de que o valor da causa foi corretamente atribuído na petição inicial da ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, implicará a reforma da decisão agravada, para que o montante indicado na exordial seja considerado como valor da causa. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação recente julgado deste egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Correção de ofício do valor da causa - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, corrige, ex officio, o valor da causa, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.(Acórdão 1710828, 07242355220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Sem risco de irreversibilidade da decisão atacada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023 às 14:47:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora